Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705037-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JUTAHY MAGALHAES JUNIOR, JACQUELINE SILY DE ASSIS MAGALHAES, JUTAHY MAGALHAES NETO, LAVINIA SILY DE ASSIS MAGALHAES DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (id 55741077) que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da notificação de cancelamento do plano de saúde e determinar à ré para, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$100.000,00, proceder à manutenção do plano de saúde do autor e demais beneficiários vinculados à apólice sub judicie, até ulterior decisão, bem como lhe determinou a emissão dos boletos para que os autores paguem a contraprestação nos termos do contrato, sob pena de revogação da tutela. Alega, em suma, não cumpridos os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois há previsão contratual e legal para a exclusão de dependentes quando esses não possuam mais as condições de elegibilidade, no caso, dependência financeira, considerando que os agravados possuem 35 e 41 anos de idade, sem deficiência intelectual ou mental, sustentando ser imprescindível a dilação probatória. Acrescenta que inexiste perigo de dano, tendo em vista que o prazo de 90 dias concedidos na notificação é satisfatório para os dependentes acima de 24 anos comprovem a relação econômica com o titular do plano. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 55741077): “(...). Em cognição sumária, típica dessa fase processual, antevejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária. Infere-se da narrativa da petição inicial e dos documentos que amparam o pedido que o plano de saúde encontra-se na iminência de ser cancelado. A probabilidade do direito decorre do tempo de adesão ao plano, vale dizer, vinte e oito anos, o que não pode ser desprezado, quebrando-se justa expectativa da parte aderente e sem demonstração que foi efetivamente ofertada a migração com aproveitamento de carência, de modo que é caso de concessão de tutela até melhor esclarecimento dos fatos, protegendo-se os aderentes diante do princípio da continuidade contratual e necessidade de segurança jurídica. Se a tutela for revogada a autora responde pelo pagamento de eventuais coberturas nos termos estabelecidos pelo Código de Processo Civil. De outro vértice, há risco de ineficácia do provimento, caso não seja concedido no início do curso processual, tendo em vista que a álea é própria deste tipo de contrato, a presumir-se a necessidade de cobertura para os procedimentos médicos, sem lapso de interrupção e sem novo período de carência, mediante a contraprestação devida nos termos do contrato que vinculava as partes. É obrigação da autora manter os pagamentos na forma contratual, emitindo a ré os boletos ou mediante cobrança, na forma do contrato, ou ainda em consignação nos autos em caso de recusa, sob pena de revogação da tutela. Por tais razões, concedo a tutela de urgência postulada, com suporte no artigo 300 do CPC, para suspender os efeitos da notificação de cancelamento do plano de saúde e determinar à ré a manutenção do plano de saúde do autor e dmais beneficiários vinculados à apólice sub judicie, até ulterior decisão. A ré emitirá os boletos e a parte autora pagará a contraprestação nos termos do contrato, sob pena de revogação da tutela. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da ordem, bem como multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão, até o limite de R$ 100.000,00 (sessenta mil reais). (...).” Grifei 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator